Tribunal: TJES
Processo: 5004872-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004872-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDA CARVALHO DE SOUSA BRAUMER e outros
AGRAVADO: EDGAR CONCEICAO e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004872-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FERNANDA CARVALHO DE SOUSA BRAUMER, THIAGO CARVALHO BRAUMER E MARTHINA CARVALHO BRAUMER

AGRAVADOS: EDGAR CONCEIÇÃO E JOSÉ LUIZ IVO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agra
vo de instrumento interposto por
Fernanda Carvalho de Sousa Braumer, Thiago Carvalho Braumer E Marthina Carvalho Braumer
c
ontra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da
1
ª
Vara Cível d
e Vila Velha
, que,
na
ação de
reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito

autuada sob o nº 5011074-24.2021.8.08.0035, ajuizada em face de

Edgar Conceição e José Luiz Ivo
, indeferiu
a
tutela d
e urgência
consistente no pagamento de pensão mensal
pela
morte de Wit
h
or Braumer, esposo e pai dos agravantes,
bem como

na penhora dos bens dos agravados para garantir o resultado útil do processo
.

Sustenta
m
que: (1)
a morte de Wit
h
or Braumer decorreu d
as
lesões sofridas em acidente de trânsito causado por Edgar Conceição na condução de um caminhão de propriedade de José Luiz Ivo; (
2
)
os documentos que instruem a inicial comprovam a responsabilidade dos agravados pelos danos decorrentes do acidente; (
3
) o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor; (
4
)
comprovaram os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência; (
5
) eram financeiramente dependentes de Wit
h
or Braumer, o que lhes assegura o direito de receber a pensão mensal pleiteada; (
6
) comprovaram os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar;
(
7
) a pensão mensal
tem a finalidade

de
assegurar o sustento da família, o que comprova a urgência do recebimento;
(
8
) as provas presentadas demonstram que o falecido auferia uma renda mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este o valor da pensão a ser fixada; e
(
9
)
o pedido de
penhora dos bens dos agravados deve ser deferid
o
como forma de garantir o resultado útil do processo.

Requerem

o provimento do recurso.

Decisão deferindo parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID nº 1767608).

Contra a aludida decisão o agravado
José Luiz Ivo
interpôs agravo interno afirmando que os agravantes não comprovaram os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência (ID nº 1954294).

Em contrarrazões (ID nº 2017694) o agravado
José Luiz Ivo
pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que: (1)
há a probabilidade de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, pois no interior do veículo conduzido por
Wit
h
or Braumer
foram encontradas latas de cerveja, indicando a possibilidade do consumo de bebida alcoólica p
elos
ocupantes; (2) no momento do acidente a vítima transportava diversos objetos de forma irregular, o que pode ter contribuído para o agravamento das lesões por ele sofridas
e que causaram sua morte
; (3)
o acidente ocorreu em rodovia com
pista dupla, decorrendo a possibilidade da vítima ter desviado do caminhão e evitado o acidente; (4)
os agravantes não comprovaram a alegada dependência econômica em relação à vítima; (5) não houve conduta imprudente por parte do condutor do caminhão; (6) o acidente decorreu de uma fatalidade, pois chovia muito no momento da colisão;
e

(7) o deferimento da tutela de urgência poderá lhe causar prejuízo irreversível.

A
despeito de intimado, o agravado Edgar Conceição não apresentou contrarrazões (certidão ID nº 2247271).

Parecer do Ilustre Procurador de Justiça opinando pelo provimento parcial do recurso (ID nº 2464990).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.10.2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004872-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FERNANDA CARVALHO DE SOUSA BRAUMER, THIAGO CARVALHO BRAUMER E MARTHINA CARVALHO BRAUMER

AGRAVADOS: EDGAR CONCEIÇÃO E JOSÉ LUIZ IVO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A
jurisprudência
pátria
admite o deferimento d
a
medida liminar para o pagamento de alimentos civis
a título de reparação de danos causados por ato ilícito,
nos termos do art. 948, II do CC,
nas hipóteses em que estiverem presentes os requisitos para a tutela de urgência,
previstos

n
o art. 300 do CPC.

N
esse sentido
destaco os seguintes precedentes
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRESENÇA. DECISÃO MANTIDA.

1 - Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC), é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2 - No caso, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito da parte Autora/Agravada, notadamente porque há laudo nos autos em que se aponta que a parte Agravante/Ré é culpada pelo acidente automobilístico que vitimou o marido da primeira Autora e pai do segundo Autor (criança).

3 - Também se verifica, à vista do estágio atual da marcha processual, a presença do perigo da demora, haja vista que, com a morte do marido e genitor, esposa e filho se viram subitamente inseridos em uma situação de vulnerabilidade.

4 - O arbitramento dos alimentos provisórios se deu de forma motivada e proporcional ao binômio necessidade-possibilidade, de modo que não se justifica, ao menos por ora, a alteração no patamar fixado.

5 - Nos termos da jurisprudência do TJDFT, a percepção, pela viúva, de pensão por morte junto ao INSS não lhe retira o direito de receber alimentos provisórios. Ademais, destaca-se que a Juíza da causa, ao quantificar os alimentos, deduziu da quantia a ser destinada à primeira Autora o correspondente à pensão por morte.

6 - Presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e receio de dano irreparável ou de difícil reparação), evidencia-se o acerto da Juíza de origem ao deferir a tutela de urgência vindicada, motivo pelo qual é de rigor a manutenção da decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido”.

(TJ-DF 07183595320218070000 DF 0718359-53.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 18/08/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/08/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO PAI E MARIDO DOS AUTORES - ALIMENTOS PROVISIONAIS – ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência para compelir o recorrente ao pagamento dos alimentos provisionais, conforme artigos 186, 927 e 948, inciso II, todos do Código Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe”.

(TJ-MT - AI: 10133737420188110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/09/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/10/2019)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PROVA SUFICIENTE DO DANO E NEXO CAUSAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PARA O PAGAMENTO DE ALIMENTOS CIVIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PENSÃO POR MORTE. RECEBIMENTO CUMULATIVO. POSSIBILIDADE. DANO ECONÔMICO IRREVERSÍVEL. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na origem, as agravadas moveram ação indenizatória com pedido liminar de pensionamento em face de L.A. Mineração LTDA EPP (proc. nº 0014906-70.2017.8.08.0011) em razão de um acidente automobilístico envolvendo a carreta de propriedade da empresa Z. Z. Truck Transportes Ltda ME, o cavalo mecânico de propriedade da agravante, e o motorista (Rogério do Nascimento), que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo em que o Sr. Fabrício da Silva (companheiro/pai das autoras) ocupava, retirando-lhe instantaneamente a vida.

2. A jurisprudência admite, de maneira uníssona, o deferimento da medida liminar para o pagamento de alimentos civis nas hipóteses em que estiverem presentes os requisitos para a tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC. Precedentes.

3. Mesmo que as autoras eventualmente estejam em gozo do benefício da pensão por morte fato esse que não se encontra demonstrado nos autos é certo que o pensionamento mensal é medida que se impõe como meio de viabilizar a subsistência e a dignidade dessa família durante o trâmite do processo, haja vista o reduzido valor do benefício previdenciário.

4. Desse modo, partindo da premissa que o direito pleiteado liminarmente pelas autoras possui como finalidade assegurar a subsistência da família, que perdeu seu provedor em razão da conduta ilícita imputada aos requeridos, não prospera a argumentação do agravante de que a decisão poderá causar dano irreversível, posto que, num juízo de ponderação dos interesses envolvidos na lide, prevalece aquele que assiste a dignidade da pessoa humana sobre o interesse meramente econômico dos réus.

5. É desprovida de relevância a mera alegação de que o veículo não era mais de propriedade da agravante, nem mesmo estava em sua posse, uma vez que desacompanhada das respectivas provas, notadamente quando confrontada com o vasto arcabouço probatório produzido pelos autores, que inclui o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, Boletim Unificado e diversas matérias de jornal.

6. Quanto à alegação de que inexistia prova quanto aos rendimentos do de cujus, é de se ressaltar que o magistrado a quo fixou alimentos provisórios em patamar inferior ao que pleiteado pelas autoras, sendo presumível que o de cujus, como provedor da família e pessoa em idade produtiva (27 anos na data do acidente), possuísse alguma fonte de renda, mesmo que informal.

7. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189000398, Relatora: Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)

“
ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM ART. 300, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

2. Da análise da motivação adotada pelo juízo de origem, assim como das provas disponíveis nos autos, entendo que inexiste ilegalidade a ensejar a reforma da decisão impugnada, sobretudo porque, diante de cognição sumária em que se encontrava, verificou e indicou a presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela pretendida.

3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada, em especial, pelo boletim de acidente de trânsito de fls. 171/174, pelas fotografias de fls. 188/193, pelos esclarecimentos prestados à polícia civil e ao juízo criminal, dos quais pode-se extrair, mesmo que em cognição rasa, a culpa dos condutores e a inegável contribuição para a ocorrência do sinistro, especialmente considerando a perda total de ambos os veículos em via que demanda baixa velocidade. Não obstante o agravante sustente a ausência de prova acerca da necessidade de pensionamento, assim como o juízo de origem, entendo que os recibos juntados aos autos, com a indicação dos produtos e seus respectivos valores, são provas suficientes a fim de fundamentar o pagamento da respectiva pensão, sobretudo considerando o momento em que se encontra o feito.

4. Entendo que o perigo da demora também se encontra presente em razão da natureza dos danos suportados pela agravada, haja vista que a ausência da pensão coloca em risco a sua saúde durante o curso do processo.

5. Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois na hipótese de sentença desfavorável à parte beneficiada pela concessão da tutela de urgência, poderá haver cobrança de eventual diferença ou danos suportados, não havendo que se falar, repita-se, em irreversibilidade da medida.

6. Dessa forma, preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, especialmente porque devidamente motivado e fundamentado nas provas carreadas aos autos, considerando ainda a hipótese de cognição rasa e a ausência de decisão teratológica ou em contraste com o conjunto probatório, merece ser a decisão agravada mantida.

7. Recurso conhecido e improvido”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015383, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 15/03/2018)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - PENSÃO INDENIZATÓRIA POR ATO ILÍCITO - MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART.1.018, §2º, DO CPC/15 - NÃO OCORRÊNCIA - PROCESSO EM MEIO ELETRÔNICO.

[...]

2. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Diante dos fortes indícios de prova da culpa do preposto da empresa agravante pelo acidente de trânsito que levou o companheiro e genitor dos autores a óbito, somado a comprovação de que os autores dependiam financeiramente da vítima do acidente, possível a concessão da liminar para compelir a ré ao pagamento de pensão de alimentos provisionais, conforme art. 927, 932, III e art. 948, II, todos do Código Civil.

4. Tendo em vista a fixação do valor da pensão em conformidade com o valor da renda declarada pelo de cujus em vida, não há o que se falar em reforma da decisão agravada [...]”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.028512-6/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/0017, publicação da súmula em 06/09/2017)

As provas reunidas demonstram
que o acidente que provocou a morte
de
Wit
h
or Braumer,
esposo e pai dos agravantes,
foi causado por culpa de
Edgar Conceição
, que conduzia um veículo
de propriedade de José Luiz Ivo
.

O Boletim de Acidente de Trânsito
anexado aos autos (ID nº 1611311),
confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, descreve
detalhadamente a
dinâmica do acidente, atesta
ndo

o seguinte:

“
No dia 09/03/2021, por volta das 15h05, no km 24,7 da BR-262, em Viana-ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão frontal, com duas vítimas gravemente lesionadas e uma vítima em óbito no local.

Os veículos envolvidos foram: um FIAT/DUCATO MINIBUS de cor branca e placa MTT-4186/ES (V1), e o caminhão trator SCANIA/G 420 A4X2 de cor azul e placa MGV-9G89/ES, tracionando o semi-reboque SR/JHV SRBS 3E de cor cinza e placa KXX-9293/ES (V2).

Com base na análise dos vestígios identificados e na declaração dos envolvidos, constatou-se que V1 trafegava no sentido Domingos Martins-ES, na faixa de rolamento da esquerda, em circunstância de chuva torrencial, momento em que V2, que trafegava no sentido Viana-ES, ao realizar a curva, seguindo pela faixa de rolamento, terminou por ocupar parte da faixa de rolamento contrária, expondo a lateral esquerda do semi-reboque ora tracionado, sendo então colidido frontalmente com o V1, que não logrou êxito na realização de manobra evasiva.

Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a velocidade incompatível com a segurança imprimida por V2, conforme leitura do disco de tacógrafo apreendido, em circunstância de chuva torrencial que restringiu a visibilidade e tornou a pista escorregadia, em trecho sinuoso e com declive importante.

[...]

O óbito do condutor de V1 foi constatado pelo médico Bruno
Gobbi Verzola - CRM 10877-ES”.

Averbe-se
que o referido boletim de ocorrência não foi lavrado apenas com base nas declarações prestadas pelos envolvidos, mas sim na apuração realizada pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente, gozando, portanto, de presunção
relativa
de veracidade.

Não obstante, n
a declaração
que prestou durante a lavratura do
boletim de ocorrência o agravado Edgar
Conceição reconheceu que vinha de Alfredo Chaves
em direção à Viana
com o caminhão vazio e na altura do km 24 da BR 262 perdeu o controle do reboque, vindo a colidir com o veículo
onde estava Wit
h
or Braumer, que seguia no sentido Viana a Domingos Martins, provocando o acidente.

Os artigos 186 e 927 do Código Civil, disciplinam o dever de indenizar
daquele que por
ação ou omissão voluntária, negligência
ou
imprudência, causar dano a outrem,
desde que
comprovada a
existência de
nexo causal entre o
dano
e a conduta do
agente
.

Na hipótese, a plausibilidade do direito alegado na inicial
está comprovada
, pois os documentos anexados
aos
autos demonstram a existência d
e

nexo
de causalidade
entre
a morte do
esposo e pai dos agravantes

e a conduta
imprudente
praticada pelo
agravado Edgar Conceição
no momento em que conduzia
o caminhão

de propriedade de José Luiz Ivo.

Anote-se que
prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que o
proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito
(AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

No que diz respeito à
alegaç
ão
do agravado José Lui
z
Ivo
de que
existe a
possibilidade d
o acidente ter ocorrido por
culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não foi comprovada por nenhum elemento de prova.

A afirmação de que
Wit
h
or Braumer
poderia estar sob efeito de álcool no momento do acidente,
tendo em vista que

havia
bebida alcoólica no interior do veículo
por ele
conduzido, foi infirmada pelo laudo de exame toxicológico anexado
aos autos (
documento ID nº 2062178
)
,
produzido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual atesta
que não
foi detectada a presença de álcool ou outras substâncias psicoativas no sangue da vítima.

Quanto
à
s alegações de que
a vítima transportava objetos de forma irregular
e de
que
o
acidente ocorreu em rodovia com
pista dupla,
com
possibilidade da vítima
ter desviado
do caminhão e evitado o acidente,

além de não ter
em
sido comprovada
s
, não altera
m
o fato de que
o acidente foi causado pela conduta imprudente do motorista do caminhão,
que
trafegava em velocidade superior à permitida pela via
e
em circunstância de chuva torrencial quando
invadi
u
a contramão de direção
ao realizar uma curva
e
atingi
u

frontalmente
o veículo conduzido por Whitor Braumer,
que não
logrou êxito em realizar manobra evasiva, co
nforme
consta expressamente na descrição feita pelo Policial Rodoviário Federal que esteve no local
e
lavrou o boletim de ocorrência (documento ID nº 1611311)
.

Nas informações complementares do aludido Boletim de Ocorrência, o Policial Rodoviário Federal declara, ainda, que “Conforme leitura do disco de tacógrafo, constatou-se que a velocidade imprimida por V2 era superior ao limite da via no trecho de ocorrência do acidente, qual seja, 60km/h, incompatível com a segurança, somado ainda à circunstância de chuva torrencial, pista escorregadia, restrição de visibilidade e desenho da pista (declive e curva acentuados)”.

A
cresça-se que não
há nos autos nenhum elemento de prova que demonstre que
Whitor Braumer tenha
contribuído
para ocorrência do acidente,
o que infirma das alegações de culpa exclusiva ou concorrente
da vítima
.

Noutra parte,
n
a hipótese de morte de genitor e esposo em decorrência da prática de ato ilícito, é devido o pagamento de pensão mensal à esposa e aos filhos no valor equivalente a 2/3 dos rendimentos do falecido (ou do salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado),
presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

Em relação à esposa, o termo final do pensionamento será
a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro no momento
do
óbito,
apurada pelo
IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
Quanto aos filhos, será devido até que eles completem 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. VALOR DA RENDA MENSAL DA VÍTIMA. REVISÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSTITUIÇÃO DE NÚCLEO FAMILIAR PRÓPRIO. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DOS HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

5. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro" (AgInt no AREsp 1713056/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

[...]

10. Recurso especial parcialmente conhecido e provido”.

(REsp 1761898/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CULPA IN VIGILANDO DA COISA. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. RENDA NÃO COMPROVADA. SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

5. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade.

6. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 1551780/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. VIA FÉRREA. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA DEMANDADA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL DECIDIDO COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICOS COLIGIDOS AOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO DIREITO DE ACRESCER DEFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. SÚMULA 284 DO STF. PENSIONAMENTO. VALOR A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

3. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade. Acórdão que decidiu alinhado ao entendimento desta Corte.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016)

Destarte, o deferimento do pensionamento mensal em sede de tutela de urgência é medida que se impõe como forma de viabilizar a subsistência digna dos agravantes durante a tramitação do processo, cumprindo ressaltar que os filhos do falecido contam atualmente com 21 (vinte e um) e 9 (nove) anos de idade, respectivamente (documento ID nº 1611320), o que lhes assegura o direito à pensão em conjunto com sua genitora.

E p
artindo da premissa que o direito pleiteado
pelos agravantes

tem

a
finalidade assegurar a subsistência da família que perdeu seu provedor em razão da conduta ilícita imputada aos
agravados
, não
prevalece o argumento de
que a decisão poderá causar dano irreversível,
eis
que num juízo de ponderação dos interesses envolvidos na lide prevalece aquele que assiste
a
dignidade da pessoa humana sobre o interesse meramente econômico dos réus.

Os documentos anexados autos autos, com relevo a declaração de imposto de renda do falecido (ID nº 1611318), comprovam que ele auferia um rendimento mensal de R$ 5.000,00, decorrendo que a pensão
mensal devida aos agravantes

deverá corresponder a
2/3 (dois terços) desse valor, ou seja, R$ 3.333,33 (três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

No que se refere ao pedido de indisponibilidade d
os
bens dos agravados, os agravantes não comprovaram
a existência de
risco ao resultado útil do processo a ensejar o seu deferimento, não tendo demonstrado que os
requeridos
não terão condições
financeiras
de arcar com o pagamento de eventual condenação ou que estejam dilapidando seu patrimônio com intuito de
frustrar a efetividade da
tutela
jurisdicional
pretendida
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso para deferir a
antecipação dos efeitos da tutela
pleiteada na inicial e
determinar que os agravados promovam o pagamento de pensão mensal em favor dos agravante
s
, no valor de
R$ 3.333,33 (três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
, sendo 1/3 (um terço) para cada um deles, a ser pago até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao vencido.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento constitui causa superveniente à inteposição do agravo interno, prejudicando-lhe o objeto. Agravo interno julgado prejudicado
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5004872-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FERNANDA CARVALHO DE SOUSA BRAUMER, THIAGO CARVALHO BRAUMER E MARTHINA CARVALHO BRAUMER

AGRAVADOS: EDGAR CONCEIÇÃO E JOSÉ LUIZ IVO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TUTELA DE URGÊNCIA
- PAGAMENTO DE ALIMENTOS CIV
I
S –
COMPROVAÇÃO
DOS REQUISITOS
DO
ART. 300 DO CPC -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROVA DO DANO E
DO
NEXO CAUSAL -
ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO

FINANCEIRO
- PONDERAÇÃO DE INTERESSES - PREVALÊNCIA DO DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
jurisprudência
pátria
admite o deferimento d
e
medida liminar para o pagamento de alimentos civis
a título de reparação de danos causados por ato ilícito
(CC, art. 948, II)
,
nas hipóteses em que estiverem presentes os requisitos para a tutela de urgência
(CPC,
art. 300
)
.

2.
Comprovado
que o acidente que provocou a morte
de
Wit
h
or Braumer,
esposo e pai dos agravantes,
foi causado por culpa de
Edgar Conceição
, que conduzia um veículo
de propriedade de José Luiz Ivo,
impõe-se o deferimento da t
utela de urgência para
fixação
dos alimentos
civis
, conforme artigos 186, 927 e 948, inciso II do Código Civil.

3.

P
revalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que o
proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito
(
STJ,
AgInt no AREsp 1601198/GO, DJe 30/06/2020).

4.
N
ão
havendo
nos autos nenhum elemento de prova que demonstre que

Whitor Braumer tenha contribuído para ocorrência do acidente, não há que se cogitar
a
culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

5.
A afirmação de que
Wit
h
or Braumer
poderia estar sob efeito de álcool no momento do acidente,
tendo em vista que

havia
bebida alcoólica no interior do veículo
por ele
conduzido, foi infirmada pelo laudo de exame toxicológico anexado
aos auto
s
,
produzido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual atesta
que não
foi detectada a presença de álcool ou outras substâncias psicoativas no sangue da vítima.

6.
As
alegações de que
a vítima
transportava objetos de forma irregular
e de
que
o
acidente ocorreu em rodovia com
pista dupla,
com
a
possibilidade
de

ter desviado
do caminhão e evitado o acidente,

além de não ter
em
sido comprovada
s
, não altera
m
o fato de que
o acidente foi causado pela conduta imprudente do motorista do caminhão,
que
trafegava em velocidade superior à permitida pela via
e
em circunstância de chuva torrencial quando
invadi
u
a contramão de direção
ao realizar uma curva
e
atingi
u

frontalmente
o veículo conduzido por Whitor Braumer,
que não
logrou êxito em realizar manobra evasiva, co
nforme
consta expressamente na descrição feita pelo Policial Rodoviário Federal que esteve no local do
acidente e
lavrou o boletim de ocorrência.

7. N
a hipótese de morte de genitor e esposo em decorrência da prática de ato ilícito, é devido o pagamento de pensão mensal à esposa e aos filhos no valor equivalente a 2/3 dos rendimentos do falecido (ou do salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado),
presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

8.
Em relação à esposa, o termo final do pensionamento será
a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro no momento
do
óbito,
apurada pelo
IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
Quanto aos filhos, será devido até que eles completem 24 (vinte e quatro) anos de idade.
Precedente do STJ.

9. P
artindo da premissa que o direito pleiteado
pelos agravantes

tem

a
finalidade assegurar a subsistência da família que perdeu seu provedor em razão da conduta ilícita imputada aos
agravados
, não
prevalece o argumento de
que a decisão poderá causar dano irreversível,
eis
que num juízo de ponderação dos interesses envolvidos na lide prevalece aquele que assiste
a
dignidade da pessoa humana sobre o interesse meramente econômico dos réus.

10. Não
comprova
do
que os
requeridos
não terão condições
financeiras
de arcar com o pagamento de eventual condenação ou que estejam dilapidando seu patrimônio com intuito de
frustrar a efetividade da
tutela
jurisdicional
pretendida,
improcede o pedido de indisponibilidade de bens
.

1
1. Recurso parcialmente provido.
Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
relator
.

Vitória,
ES, 11
de outubro
de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.